Tribunal: TCU
Processo: 030.582/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. EC 20/1998

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2368/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.